Tribunal: CARF
Processo: 11080.003933/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003933/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.811 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOAO LEOPOLDO BORDA UMPIERRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a restituir declarado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS BASE DIRF.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em
omissão de rendimentos tributáveis. Cabe ao contribuinte apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003933/2007-15
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003933/2007-15

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 4/6/2007, no montante
de R$ 40.520,72, já incluídos juros de mora (calculados até 31/5/2007) e multa de ofício (fls.
75/84), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 69/74), referente às seguintes infrações: 001 -
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas omissão de rendimentos do trabalho com vinculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica pelo cônjuge nos anos-calendário de 2002 a 2004 e
pelo titular no ano-calendário de 2004; 002 - rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas
pelo cônjuge no ano-calendário de 2003; 003 - dedução da base de cálculo pleiteada
indevidamente (ajuste anual) - dedução indevida de despesas médicas nos anos-calendário de
2002 a 2004; 004 - dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (ajuste anual) -
dedução indevida de despesa com instrução no ano-calendário de 2002 e 005 - dedução da base
de cálculo pleiteada indevidamente (ajuste anual) - dedução indevida de previdência
privada/Fapi no ano-calendário de 2002, decorrente do procedimento de revisão da declaração
de ajuste anual dos exercícios de 2003, 2004 e 2005, anos-calendário de 2002, 2003 e 2004
respectivamente (fls. 55/64).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fl. 112):
Através do Auto de Infração foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 18.276,10
relativos aos exercícios de 2003 a 2005, em decorrência de omissão de rendimentos com
vínculo empregatício percebidos pelos dependentes ( 2003 e 2005), da omissão de
rendimentos sem vínculo empregatício informado em DIRF para o CPF do contribuinte,
dedução indevida de despesas médicas e de instrução (ex. 2003) e de previdência
privada/Fapi (ex. 2003) por falta de comprovação. A descrição dos fatos e a legislação
infringida constam do referido Auto O total do crédito tributário lançado é de R$
40.520,72.
Na impugnação (fls. 87/90 – págs. PDF 93/96) o contribuinte alega que, por
desconhecimento, assinalou no item "Declaração em conjunto", todavia, não informou
na declaração de ajuste anual os rendimentos por ela auferidos nos anos-calendário de
2002 a 2004.
No que diz respeito a omissão de rendimentos no valor de R$ 43.718,36 (exercício de
2005) esclarece que por tratar-se de "Auxílio Transferência" considerou tais
rendimentos como isentos e não tributáveis, conforme entendimento da própria DRF em
Porto Alegre.
Requer, ao final, sejam tributados em separado os rendimentos auferidos por sua ex-
cônjuge, conforme declaração (retificadora) de ambos em anexo. Verifica-se que parte
não litigiosa do lançamento foi transferida para o processo n" 11080.720.056/2007-32.1
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
111/114), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 111):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS — DECLARAÇÃO EM CONJUNTO
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo cônjuge e pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - — "AUXILIO TRANSFERÊNCIA"
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003933/2007-15

Não estando devidamente comprovada a natureza dos rendimentos auferidos, é de se
manter a tributação efetuada em processo de revisão.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
Após iniciado o processo de lançamento de ofício, a retificação da Declaração de ajuste
anual somente será admitida, quando comprovado o erro de fato mediante provas cabais
e hábeis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 25/4/2011 (AR de fl. 117), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 3/5/2011 (fls. 118/119), contendo os argumentos a seguir sintetizados:

já reconheceu parte do imposto devido e efetuou o recolhimento devido
aos cofres públicos;

justifica os desvios ocorridos motivados por uma separação não amigável,
após 21 anos de matrimônio;

em nenhum momento solicitou nenhum tipo de abono de documentação
que não foi apresentada;

solicitou apenas que as suas declarações e as da ex-cônjuge fossem
consideradas de forma separada;

o Acórdão faz menção de uma exclusão de rendimentos de seu filho (fls.
107/108 e págs. PDF 113/114), o qual em nenhum momento foi citado na
Impugnação, até mesmo porque tem duas filhas e nenhum filho; e

em relação ao Auxílio Transferência entende que a correspondência citada
(fl. 12 e pág. PDF 17) por si só justificaria uma ajuda de custo em função de
mobilidade, pois trata-se de transferência entre Municípios o que estaria implícito
custos de transporte, frete, locomoção, etc, citadas no artigo 6o, XX, da Lei 7.713,
de 1988. Porém como foi considerada insuficiente, anexou cópias dos
contracheques dos meses 8 e 9/2004, onde as rubricas código 273 demonstram
cabalmente o "Auxilio Transferência" e o somatório dos dois contracheques
conferem exatamente com o valor de R$ 43.206,21 citado na referida
correspondência.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte reconheceu como incontroversos os lançamentos referentes às
glosas de deduções de: (i) contribuição à previdência privada e FAPI (ano-calendário de 2002);
(ii) despesas com instrução (ano-calendário de 2002) e (iii) despesas médicas (anos-calendário
de 2002, 2003 e 2004). Segundo despacho de fl. 110, a parte não litigiosa foi transferida para
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003933/2007-15

cobrança no processo 11080.722256/2007-32. Por conseguinte, restaram em litigio as seguintes
infrações: (i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica pelo titular no ano-calendário de 2004, no montante de R$ 43.206,21 e os recebidos pelo
cônjuge, Ana Glenyr de Godoy Umpierre, nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004 e (ii)
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica pelo
referido cônjuge no ano-calendário de 2003.
Tendo em vista que as declarações foram apresentadas em conjunto, o
contribuinte pleiteia a exclusão do ex-cônjuge das suas declarações e, por conseguinte, a
exclusão dos rendimentos por ele auferidos nos anos calendário de 2002, 2003 e 2004.
Inicialmente, pertinente transcrever as disposições contidas nos artigos 136 e 142
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a reponsabilidade por infrações independe da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado, bem como da existência de danos causados à Fazenda Pública,
competindo à autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, a constituição
do crédito tributário pelo lançamento quando identificada situação que se constitua infração à
legislação tributária.
As infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, foram
apuradas a partir do confronto entre os valores declarados pelo contribuinte nas declarações de
ajuste anual entregues com os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em declaração do
imposto de renda retido na fonte (DIRF) para o titular e dependentes.
As declarações do imposto de renda retido na fonte (DIRF) possuem força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em omissão de
rendimentos tributáveis e/ou compensação indevida de imposto de renda. Se o fisco constituiu
o crédito tributário tomando por base informação de DIRF das fontes pagadoras, que se
constitui em prova hábil e idônea para comprovação de rendimentos tributáveis, cabe ao
contribuinte, contestar tais rendimentos, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos de tal direito e não meras alegações de negativa de recebimento.
Em relação aos argumentos do Recorrente, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida (fls. 112/114):
(...)
Relativamente à omissão de rendimentos, verifica-se que o cônjuge do contribuinte,
Ana Glenyr, (certidão de casamento — fl. 9) auferiu rendimentos tributáveis nos anos-
calendário de 2002 (R$ 21.266,90 - fl. 32); 2003 (R$ 21.881,63 — fl. 33) e 2004 (R$
17.908,68 - fl. 34) e tendo em vista que o interessado apresentou declaração em
conjunto (exs. 2003- fl. 49 e 2004 — fl. 53) e 2005 a informou como sua dependente (fl.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003933/2007-15

58), a fiscalização, corretamente, incluiu tais rendimentos na base de cálculo, nos
termos do art. 38 da Instrução Normativa SRF n° 15 de 2001, a seguir transcrito:
Dependentes
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(.)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No que diz respeito a possibilidade de retificação da declaração, o art. 832 do Decreto
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda, dispões que:
Art. 832. A autoridade administrativa somente poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de oficio.
Da análise conjunta destes dispositivos legais, conclui-se que após o início do
procedimento de ofício o interessado deveria comprovar que a declaração anteriormente
apresentada possuía erro de fato, amparado em documentos comprobatórios, pois a
alteração pleiteada pelo sujeito passivo, é a retificação de sua declaração, cuja
possibilidade após o início de qualquer procedimento fiscal, fica vedada, salvo se
acompanhadas por provas hábeis a demonstrar o alegado.
Portanto, incabível a pretensão do interessado em, depois do lançamento de ofício,
requerer a exclusão dos rendimentos de seu cônjuge e de seu filho, nos termos da
legislação supracitada.
No que diz respeito aos rendimentos auferidos (ano-calendário de 2004) denominados
pelo interessado como "Auxílio Transferência" no total de R$ 43.206,00 esclareça-se
que a "Declaração" da Souza Cruz S/A (fl. 12) apenas informou que o contribuinte foi
transferido de Santa Cruz para Porto Alegre e que o pagamento se deu nos
contracheques de agosto e setembro de 2004.
Saliente-se que em se tratando de "Ajuda de Custo" a pergunta n° 269 do Perguntas e
Respostas — IRPF/2005 orienta no sentido de:
Ajuda de Custo:
269. O que compreende o conceito de "ajuda de custo , para fins de isenção no imposto
de renda?
Conceituam-se ajuda de custo, para .fins do disposto no art. 6o, XX da Lei no 7.713, de
1988, os valores pagos em caráter indenizatório, destinados a ressarcir os gastos com
transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de
um município para outro ou para o exterior.
A efetiva remoção está sujeita à comprovação posterior pelo beneficiário, a qualquer
momento, por meio de documentos emitidos pelo empregador.
(Lei n° 7.716, de 1988, art. 6°, XX; RIR/I999, art. 39, I; IN SRF no 15, de 2001, art. 5°,
III; PN Cosit n°1, de 1994)
Portanto, não estando, devidamente, comprovada nos autos a natureza de dos
rendimentos (R$ 43.206,00) percebidos da Souza Cruz S/A , é de se manter a tributação
do valor lançado, nos termos do art. 43 do RIR/99 e a legislação acima citada.
Relativamente aos cálculos efetuados pelo interessado, considerando a declaração em
separado de seu cônjuge (Ana Glenyr) e seu filho (João Leopoldo — ano-calendário de
2004), como dito anteriormente, depois de notificado do lançamento de ofício não mais
é permitida a retificação de declaração.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003933/2007-15

Inicialmente, quanto ao pedido de exclusão do cônjuge do rol de dependentes e
por conseguinte da opção de declaração em conjunto deve-se deixar consignado que não há
permissão legal para isso, uma vez que tal ato equivaleria a uma retificação da declaração, o que
é vedado pela legislação tributária em razão da perda da espontaneidade do contribuinte. Perda
essa que ocorreu com o início do procedimento fiscal, conforme se depreende dos dispositivos
abaixo transcritos:
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000 de
1999
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifo nosso).
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal)
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II (...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Assim, uma vez consolidada a opção realizada pelo contribuinte em declarar seus
dependentes, sujeita-se aos efeitos jurídicos de tal opção: a dedução da base de cálculo do valor
correspondente aos dependentes e a soma dos rendimentos recebidos pelos mesmos.
A situação fática e os efeitos jurídicos seriam diferentes se a dependente (cônjuge)
tivesse declarado, tempestivamente, em separado. No entanto não é este o caso que se afigura,
devendo ser mantida no rol de dependentes, bem como, a respectiva dedução e seus rendimentos
recebidos.
Acrescente-se, ainda, que a alteração da declaração após o lançamento não pode
ser admitida neste processo, pois as exclusões pretendidas não decorrem de mero erro de
preenchimento pelo contribuinte, mas sim de verdadeira retificação da sua declaração. Sobre a
matéria pertinente a transcrição de precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003933/2007-15

No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, além da vedação legal de alteração, não cabe discussão acerca de
exclusão de deduções pleiteadas pelo Recorrente, no caso dependente, o que significaria
autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do lançamento),
competência não atribuída a este órgão julgador.
O Recorrente afirma que o valor dos rendimentos tributáveis omitidos de R$
43.206,21 refere-se ao “auxílio transferência” e corresponde a uma ajuda de custo em razão de
sua transferência de Santa Cruz do Sul para Porto Alegre/RS, consoante teor de declaração
apresentada, assinada por Paula Andrade Bertolini, Analista de RH (fl. 17) e dos recibos de
pagamento dos meses de 8/2004 e 9/2004 (fls. 120/121).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o argumento de que
“não foi devidamente comprovada nos autos a natureza dos rendimentos recebidos da Souza
Cruz S/A” (fl. 114). Tal decisão foi acertada e não merece reparo pois não houve a devida
comprovação por parte do contribuinte da efetiva remoção por meio de documentos emitidos
pelo empregador. Corrobora ainda para tal conclusão o fato de que tanto no comprovante de
rendimentos pagos e de retenção na fonte (fl. 21) como na DIRF entregue pela fonte pagadora
(fl. 47) a importância foi considerada como rendimento tributável (fl. 47).
Finalmente, verifica-se ser procedente a manifestação do Recorrente quanto ao
fato de não ter incluído como dependente na condição de filho - João Leopoldo – na declaração
do ano-calendário de 2004, como mencionado no acórdão recorrido. Nota-se que se trata apenas
de uma impropriedade que não restou em prejuízo ao contribuinte, uma vez que não houve
qualquer lançamento de omissão de rendimentos em nome do alegado “dependente”.
Conclusão
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003933/2007-15

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital